Tribunal: TJMT
Processo: 1001867-36.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001867-36.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARAISA FERREIRA DA SILVA DUARTE - CPF: 019.702.901-96 (APELADO), MARLON PAULO ROMEIRO VIEIRA - CPF: 691.365.301-82 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

E M E N
T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – COBRANÇA DE FATURA QUE ULTRAPASSA A MEDIÇÃO DO CONSUMO NORMAL DA UNIDADE – DANO MORAL – OCORRÊNCIA –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO REDUZIDO – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

Não tendo a concessionária de energia se desincumbido do ônus probatório, não comprovando fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do consumidor, tem-se por inexigível a cobrança dos valores que excedem a média dos meses antecedentes ao aumento injustificado, o qual deverá ter o valor do refaturamento do consumo dos meses em discussão apurado pela média de 200 kWh, calculado sobre o valor cobrado à época, acrescido de bandeiras, impostos e demais taxas, sob pena de enriquecimento ilícito da parte autora.

A cobrança indevida de diferença de consumo, seguida de interrupção, também indevida, no fornecimento do serviço, constitui ato ilícito que enseja indenização por danos morais.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser reduzido se fixado em valor excessivo.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1001867-36.2022.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO:

MARAISA FERREIRA DA SILVA DUARTE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
contra a sentença proferida na
Ação de Revisão de Faturas de Energia Elétrica c/c Indenização por Danos Morais,
ajuizada em face de
MARAISA FERREIRA DA SILVA DUARTE,
a qual julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, para confirmar a tutela de urgência concedida e determinar que as faturas dos meses de julho/2021 a janeiro/2022 sejam refaturadas para a média de 200 kWh, calculado sobre o valor cobrado à época, acrescido de bandeiras, impostos e demais taxas, bem como condenar a parte ré ao pagamento de danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de 1% a.m. a partir da publicação da sentença, conforme ID 145924162.

Por fim, condenou ainda a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, §§ 1o e 2o, do CPC/15.

A parte recorrente alega em suas razões recusais (ID 145924163) a inexistência de dano moral, uma vez que houve a devida suspensão do fornecimento de energia elétrica em razão da inadimplência de faturas na UC da autora. Assim, não há que se falar em corte indevido, tendo em vista que a parte autora estava inadimplente com sua obrigação contratual e não comprovou que havia pagado a conta/fatura antes de ter sua luz cortada.

Defende que é legal a suspensão do fornecimento de energia elétrica, sem que isso implique descontinuidade da prestação do serviço público, na medida em que se trata de inadimplemento relativo a "débito regular e legalmente constituído”.

Aduz ainda, que

a religação do fornecimento de energia elétrica na UC da autora foi efetuada dentro do prazo previsto no art. 176 da Resolução no 414/2010 da ANEEL, inexistindo ato ilícito, motivo pelo qual não merece prosperar a pretensão autoral.

Assevera também a inexistência de danos morais, pois a parte autora fundamenta seu pedido no fato de ter sofrido constrangimentos e dissabores, no entanto, cumpre esclarecer que em nenhum momento demonstrou nos autos

qualquer comprovação de que tenha sofrido qualquer abalo a sua imagem, fato que ensejasse o dano moral pretendido. Caso haja entendimento diverso, requer a redução do
quantum
indenizatório, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença recorrida, a fim de reconhecer a inexistência de ato ilícito por parte da concessionária, bem como a exigibilidade do débito faturado, declarando a improcedência da determinação de refaturamento, bem como para afastar a indenização por dano moral, alternativamente, a redução do valor.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 145924167).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1001867-36.2022.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO:

MARAISA FERREIRA DA SILVA DUARTE

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID 145922664) que a parte autora, ora apelada, é titular da unidade consumidora no 6/2167663-0 e que no dia 21/01/2022 (sexta-feira), foi surpreendida com a suspensão abrupta do serviço de fornecimento de energia elétrica em sua residência, por ato perpetrado pela ré, em razão do atraso no pagamento de faturas pretéritas.

Inconformada, fotografou a ação da concessionária, uma vez que foram removidos os equipamentos elétricos como medidor e fiação, impedindo qualquer ação da autora no sentido de renegociar a dívida para proporcionar a restauração do serviço para o mesmo dia, sendo que o fato ocorreu por volta das 13h do dia 21/01/2022, sexta-feira.

Assim, ajuizou a presente ação, requerendo a concessão da tutela provisória de urgência o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica e suspensão da cobrança das dívidas em atraso até o transito em julgado, onde, recebida em sede de plantão a tutela de urgência foi concedida a
fim de determinar que o requerido restabeleça o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora n° 6/2167663-0, no prazo de 6 (seis) horas
(ID

145922676).

Ao apreciar o feito, a magistrada singular
Dra. Edna Ederli Coutinho,
julgou parcialmente
procedentes os pedidos formulados na inicial, conforme relatado.

Inconformada, recorre a parte requerida.

Pois bem.

Consoante se sabe, um dos requisitos primordiais para ensejar o dever de indenizar necessária a demonstração do dano e o nexo causal, sem os quais o pedido estará fadado à improcedência.

Cinge-se a questão em saber se é devida à parte autora a indenização por danos morais em razão da suspensão do fornecimento de energia.

Da análise dos autos, extrai-se que a parte autora sustenta que houve interrupção do fornecimento de energia elétrica em sua residência na data de 21/01/2022, uma sexta-feira, sendo restabelecida só na segunda-feira, dia 24/01/2022, mesmo após obtenção de liminar judicial em sede de plantão no mesmo dia do corte, determinando que a requerida restabelecesse o fornecimento de energia no prazo de 06 (seis) horas, ou seja, por quase 04 dias ficou sem a prestação do serviço, o que configura o dano moral, uma vez que a responsabilidade do prestador de serviços é objetiva

Para a caracterização do dano moral indenizável sabe-se que incumbe à parte autora demonstrar o abalo sofrido (art. 373, inc. I, do CPC/15), a conduta do ofensor deve ir além do mero aborrecimento diário e das condutas presenciadas diariamente pelos indivíduos que convivem em sociedade. Deve ensejar um verdadeiro abalo aos direitos à personalidade da vítima, ultrapassando a razoabilidade.

Tal fato restou incontroverso nos autos, de acordo com a sentença do douto juiz singular quando consignou que a concessionária/apelante não trouxe nenhuma prova que combatesse os documentos da parte autora, conforme fragmento abaixo:

“[...] Ademais, ululante que
a suspensão do fornecimento de energia elétrica em uma sexta-feira fere o direito do consumidor e da devida prestação de serviço
, gerando uma falha na prestação do serviço.

Em
relação ao pedido de danos morais, resta incontroverso que houve a suspensão do serviço pela ré
, conforme afirmado na peça de defesa, incidindo o disposto art. 374, do NCPC, confira-se:”
(ID 145924162, p.7) (g.n.)

Dito isto, tenho que a requerida, ora apelante, não logrou comprovar a incidência de qualquer excludente de responsabilidade, como lhe incumbia, por ocasião do disposto no art. 14, § 3o do CDC e do art. 373, inciso II, do CPC/15.

Assim, na hipótese dos autos, são evidentes os transtornos causados por interrupção de serviço essencial por período tão extenso de tempo, desse modo, de ser reconhecido o dever de indenizar da apelante.

Cumpre consignar que o dano moral se configura
in re ipsa
no caso, prescindindo de prova quanto à ocorrência do prejuízo concreto, pois são presumíveis os infortúnios decorrentes da falta de energia elétrica em uma residência, pelo período de aproximadamente
04 (quatro) dias
, sendo o ocorrido no final de semana, conforme as mais elementares regras de experiência comum.

A propósito:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. [...]
III. O Tribunal de origem, com base no exame dos elementos fáticos dos autos, consignou que "houve de fato falha na prestação do serviço, uma vez que não houve qualquer comprovação da comunicação dirigida à usuária de possível suspensão do serviço, mesmo que temporária, para que a mesma pudesse tomar todas as providências necessárias a fim de diminuir os transtornos advindo deste tipo de atuação", concluindo, assim, pela existência de dano moral indenizável. Tal entendimento, firmado pelo Tribunal a quo, no sentido de que houve falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, ensejadora de moral, não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, por exigir o reexame da matéria fático-probatória dos autos. Precedentes do STJ.

IV. Agravo interno improvido.”
(AgInt no REsp 1898296/PE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021) (g.n.)

No tocante ao valor da condenação, é sabido que, o
quantum
indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa. Enfim, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Portanto, evidenciada a desídia da apelante, bem como os transtornos causados à parte apelada, bem como considerando o grau de culpa da recorrente e a capacidade socioeconômica das partes, tenho que o valor da indenização por dano moral deve ser reduzido para R$ 3.000,00 (três mil reais), a fim de melhor atender os princípios supramencionados.

A propósito:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. [...]
II. Na origem, trata-se de ação de reparação por danos morais ajuizada pela parte ora agravada em face de CELPE - Companhia Energética de Pernambuco, por meio da qual aduz que no dia 18/11/2017 teve os serviços de energia elétrica indevidamente suspensos, sem qualquer prévio aviso.
O Tribunal de origem manteve a sentença de parcial procedência da ação, para condenar a ré a pagar à autora o valor de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), a título de reparação compensatória por danos extrapatrimoniais.

III. O Tribunal de origem, com base no exame dos elementos fáticos dos autos, consignou que "houve de fato falha na prestação do serviço, uma vez que não houve qualquer comprovação da comunicação dirigida à usuária de possível suspensão do serviço, mesmo que temporária, para que a mesma pudesse tomar todas as providências necessárias a fim de diminuir os transtornos advindo deste tipo de atuação", concluindo, assim, pela existência de dano moral indenizável. Tal entendimento, firmado pelo Tribunal a quo, no sentido de que houve falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, ensejadora de moral, não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, por exigir o reexame da matéria fático-probatória dos autos. Precedentes do STJ. IV. Agravo interno improvido.”
(AgInt no REsp 1898296/PE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021) (g.n.)

Diante do exposto,
dou parcial provimento ao recurso
, para reformar o ato sentencial tão somente para a redução do valor indenizatório dos danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo, no mais, inalterada a sentença recorrida.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022